Tribunal: STF
Processo: AI 386927
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO ISONOMIA: art. 39, § 1º, C.F. OFENSA INDIRETA. REFLEXA.
SÚMULA 279-STF.
            I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
           II. - A isonomia preconizada no art. 39, § 1º, C.F., deve
ser viabilizada mediante lei. Precedentes.
           III. -  Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,

art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
           IV. - Agravo não provido.